Tribunal: TJDFT
Processo: 0734878-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Gratuidade de justiça deferida, com efeitos a partir do pedido.
2. Ausente abusividade na recusa do plano de saúde em efetuar o reembolso de despesas com terapias multidisciplinares, considerando que o autor preferiu profissionais fora da rede credenciada.